Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-47.2023.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - Sentença de improcedência - Contratação de dois empréstimos consignados, por meio de tecnologia de reconhecimento facial, para comprovar a identidade e manifestar a concordância com todos os termos da avença - Mera fotografia da parte que não permite aferição acerca do conteúdo do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - Sentença de improcedência - Contratação de dois empréstimos consignados, por meio de tecnologia de reconhecimento facial, para comprovar a identidade e manifestar a concordância com todos os termos da avença - Mera fotografia da parte que não permite aferição acerca do conteúdo do contrato - Operações desprovidas de certificação digital passível de conferência - Ainda, o demandado não demonstrou que o IP e a geolocalização corresponderiam, de fato, ao aparelho e endereço da autora - Réu que deveria ter demonstrado a contratação de forma regular, nos termos dos arts. 5o e 6o da Instrução Normativa no 28 do INSS (art. 373, II, do NCPC) - Quantia disponibilizada na conta corrente da requerente - Não comprovada a regularidade da contratação do mútuo, o desconto das respectivas parcelas em benefício previdenciário da autora deve ser restituído - Devida a restituição dos descontos indevidos, porém, de forma simples em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, conforme o "decisum" do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS - Dano moral - Não caracterização - Parcelas descontadas sem prova de comprometimento substancial de modo a abalar a subsistência digna da demandante - Recorrente que não devolveu os valores dos créditos - Situação vivenciada que não é apta a gerar abalo de ordem psíquica - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento - Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida proveniente dos contratos de empréstimo consignado apontados na inicial e determinar a devolução, de forma simples, em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021 e dobrada quanto às demais subsequentes, devidamente atualizados desde cada desconto e acrescidos de juros da mora a contar da citação, admitida a compensação dos valores creditados na conta bancária da autora, reconhecida a sucumbência recíproca.